Tribunal: STF
Processo: RHC 66000
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-30
Data de publicação: 1988-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONCURSO MATERIAL.
CÓDIGO PENAL, ART. 171, PARAGRAFO 2, VI. LIMITES MINIMO E MAXIMO
- UM E CINCO ANOS. CONDENAÇÃO A DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO,
TENDO A SENTENÇA CONSIDERADO OS DELITOS, EM CONCURSO MATERIAL,
CONTRA A MESMA VÍTIMA, SENDO IDENTICAS AS CIRCUNSTANCIAS,
PROCLAMANDO OS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU, COM QUATRO SENTENCAS
CONDENATORIAS TRANSITAS EM JULGADO (TRES POR ESTELIONATO, UMA POR
APROPRIAÇÃO INDEBITA). HIPÓTESE EM QUE A SENTENÇA CONDENOU O RÉU A
UM ANO E TRES MESES DE RECLUSÃO, PARA CADA UM DOS DELITOS DE
ESTELIONATO, EM CONCURSO MATERIAL. NÃO E POSSIVEL, EM HABEAS CORPUS,
TER COMO ILEGAL A PENA IMPOSTA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
RECURSO DESPROVIDO.